Tribunal: TJMT
Processo: 1023105-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1023105-74.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: BRUNO GOMES BARRETO
PACIENTE: ALLYSON DOMINGOS DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
EMENTA
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO MODUS OPERANDI GRAVOSO – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo modus operandi empregado, além de evitar a reiteração delitiva, visto que o paciente ostenta registros criminais em sua folha de antecedentes e inclusive tem possível participação no comando vermelho.
2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
3) Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023105-74.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (IMPETRANTE), ALLYSON DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 054.334.081-32 (PACIENTE), JUÍZO DA 1.a VARA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUEL DA PENHA MARTINS - CPF: 361.618.531-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GEANDERSON MAGALHAES SIMPLICIO - CPF: 065.632.271-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS CARRILHO MARTINEZ - CPF: 236.985.869-91 (VÍTIMA), CRISTIANO FERREIRA BARROSO - CPF: 030.112.721-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS DOS SANTOS - CPF: 061.274.431-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRDE ALEXANDRE MARTINEZ (VÍTIMA), JOÃO FERREIRA BARROSO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO
MODUS OPERANDI
GRAVOSO
– PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, além de evitar a reiteração delitiva, visto que o paciente ostenta registros criminais em sua folha de antecedentes e inclusive tem possível participação no comando vermelho.

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) Ordem denegada.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1023105-74.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: BRUNO GOMES BARRETO
PACIENTE: ALLYSON DOMINGOS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de pedido de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Bruno Gomes Barreto em favor de
Allyson Domingos de Oliveira
, qualificado, paciente que estaria a experimentar constrangimento oriundo de ato do Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, a bem da ordem pública, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, que se deu à conta da suposta prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa.

Inicialmente, aduz que a decisão carece de fundamentação idônea, sobretudo porque não demonstrados os requisitos para a decretação da prisão preventiva, ou mesmo a impossibilidade de sua substituição por outras cautelares.

Assim, diante do alegado constrangimento ilegal, requer a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem outras medidas cautelares; no mérito, requer a confirmação da medida liminar, concedendo-lhe em definitivo a ordem de habeas corpus.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
113783498
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
114321966
).

O
parecer, da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto (Id.
114566454
), Procuradora de Justiça, é pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1023105-74.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: BRUNO GOMES BARRETO
PACIENTE: ALLYSON DOMINGOS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 17/08/2021, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa.

A prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, tendo o magistrado considerado a periculosidade do paciente, demonstrada pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva, além de que considerou a reiteração delitiva do paciente, notadamente diante de suposto envolvimento com o comando vermelho.

Confira-se a decisão invectivada,
verbis
:

“Quanto à autoria, da mesma forma, há fortes indícios de que os flagrados praticaram os crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e associação criminosa investigados (valendo, por ora, a capitulação informada pela autoridade policial).

Os flagrados supramencionados, ao serem questionados, teriam afirmado que vieram da cidade de Chapada dos Guimaraes/MT, com o objetivo de participar de um roubo de gado numa fazenda dessa região, em conjunto com outros elementos. Informes há no sentido de que o grupo armado era composto de 05 a 07 pessoas. Esclareceram, ainda, que dois dos integrantes do grupo estariam cuidando de cerca de 80 cabeças de gado, que já estariam recolhidas e presas no curral da propriedade, e que os demais estariam na casa, sendo que uma caminhonete S10, pertencente as vítimas, seria levada pelo bando.

Munidos destas informações a equipe policial se deslocou à propriedade rural. Ao chegarem ao local, avistaram dois indivíduos, sendo que, um deles, ao notar a presença policial, teria efetuado disparo em direção à equipe policial, iniciando, assim, trocas de tiro no local, ocasião em que dois indivíduos foram alvejados. Com eles teriam sido localizadas uma pistola 9mm e uma espingarda calibre .36.

Ao ingressarem à residência, encontram as vítimas, um casal de idosos, JOSE CARLOS CARRILHO MARTINEZ e JAIRDE ALEXANDRE MARTINEZ, feridas, uma delas amarrada, sendo que a senhora não resistiu aos ferimentos e veio à óbito, e o senhor, segundo relatado pela autoridade policial, estaria internado em estado grave.

Destarte, o modus operandi empregado na ação criminosa, grupo organizado e fortemente armado, e a violência empregada contra as vítimas idosas, com informes de que as vítimas foram amarradas e agredidas (alvejadas com disparo de arma fogo, uma delas veio a óbito e a outra encontra-se internada em estado grave), revelam a índole violenta dos agentes e a presença de concreto risco à ordem pública, com grande repercussão social nesta cidade de São José do Rio Claro, a recomendar a clausura.

Demais disso, conforme histórico de Boletins de Ocorrências apresentado pela autoridade policial, bem como os antecedentes criminais que ora anexo a esta decisão, os flagrados já foram/estão sendo investigados por diversos outros delitos. O próprio investigado ALLYSON DOMINGOS DE OLIVEIRA assinalou em seu interrogatório ser integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”. Assim, recomenda-se a prisão deles para evitar reiteração delitiva.” (Id. 113702527 - Pág. 383/0”

Verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Analisando os motivos do decreto preventivo do paciente, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação, tendo o juízo de origem fundamentado de forma legítima a custódia preventiva, demonstrando que
a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública
, diante da
periculosidade do paciente
, revelada pelo
modus operandi
empregado no delito, bem como com o escopo de
evitar a reiteração criminosa
, visto que o
paciente ostenta registros criminais em sua folha de antecedentes
.

Guilherme de Souza Nucci, doutrinando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva assevera que:

“
Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração
+
repercussão social (...). (In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Como se vê, os fatos declinados no formal de flagrante são de gravidade acentuada; d
everas, ao que consta, trata-se de crime de roubo de gado, praticado em fazenda de cidade interiorana, por grupo armado, inclusive com troca de disparos de arma de fogo com a polícia e com a morte de uma das vítimas, idosa.

Não bastasse, anotou o douto julgador que o paciente responde a outras ações penais/investigações, além de apresentar possível envolvimento com o “comando vermelho”.

Nesse cenário, esta Corte de Justiça tem entendido que a prisão preventiva se justifica para acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, como no caso do presente
writ
. Confira-se:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – PRISÃO PREVENTIVA – 1. REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 312 CPP – 2. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1 - Comprovada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de roubo majorado, bem como a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), diante gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, mostram-se presentes os requisitos a legitimarem o respectivo decreto;

2 - Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, posto que, além de insuficientes ou inadequadas, sequer existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, considerando-se o referido pressuposto, conforme o art. 282, inciso I, do CPP”
[TJMT, N.U 1019650-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/3/2020, Publicado no DJE 24/3/2020].

Por outro lado, é cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que se tem por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – PRISÃO EM LOCAL CONHECIDO COMO “PONTO” DE VENDA DE DROGAS – REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA (...) ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Estará evidenciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a gravidade in concreto do crime, especialmente se o acusado for surpreendido com uma porção de cocaína e constatado seu envolvimento com pessoa que, ao que tudo indica, comercializa drogas em troca de produtos de origem criminosa, eis que encontrada com três pacotes de “crack” e nove de cocaína. Além disso, o fato do paciente ostentar contra si, outra ação penal em andamento e diversos procedimentos de apuração de atos infracionais, serve para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva, se colocado em liberdade; (...)”.
(N.U 1011997-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO

DELITIVA
– ENUNCIADO N. 6 DO TJMT (...) ORDEM DENEGADA. Não há falar em revogação da custódia cautelar quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria do delito de
tráfico
de drogas, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas

corpus
(Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de
reiteração

delitiva
(Enunciado n. 6, TJMT). (...)”.
(N.U 1013219-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020)

Não bastasse, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, de igual modo, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostra adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

Por fim, observa-se que parte do dito constrangimento ilegal propalado na exordial se refere ao risco de contágio do COVID-19 ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento no Sistema Prisional.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Allyson Domingos de Oliveira
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022